Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-92.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão à (i) declaração de nulidade do AIIM no 3.041.287-0 ou, subsidiariamente, (ii) o aproveitamento dos créditos de ICMS acumulados em favor da apelada e (iii) a exclusão dos juros estabelecidos em percentuais superiores à Taxa SELIC – Sentença de procedência para declarar a nulidade do AIIM combatido – Pleito de

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão à (i) declaração de nulidade do AIIM no 3.041.287-0 ou, subsidiariamente, (ii) o aproveitamento dos créditos de ICMS acumulados em favor da apelada e (iii) a exclusão dos juros estabelecidos em percentuais superiores à Taxa SELIC – Sentença de procedência para declarar a nulidade do AIIM combatido – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Preliminar de nulidade do laudo pericial de engenharia, suscitada pela apelante – Afastamento – Perito que não violou o disposto no art. 473, §2o, do CPC, ao se referir, do modo genérico, à atividade desenvolvida pela apelada pelo vocábulo "serviço", visto que tal palavra foi utilizada pelo próprio Juízo "a quo" na decisão saneadora – Laudo pericial, ademais, bem fundamentado tecnicamente, limitando-se a fornecer ao Juiz os elementos técnicos controvertidos necessários ao deslinde da causa – MÉRITO – AIIM no 3.041.287-0 decorrente da falta de recolhimento de ICMS nas operações realizadas pela apelada no bojo dos contratos nos 8.956 e 8.380, nos quais fora contratada pela empresa COSIPA/USIMINAS, consistentes na "recuperação de componentes metálicos e o beneficiamento e corte de sucatas" – Apelada que entende que tais operações sujeitam-se à incidência de ISS, nos termos do subitem "14.05" da Lista de serviços anexa à Lei Comp. no 116, de 31/07/2.003 – Questão que restou superada com o julgamento do RE no 882.461, representativo do TEMA no 816, do STF, no qual, conquanto ainda não concluído, foi formada maioria pela definição de tese segundo a qual "é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização", hipótese dos autos – Improcedência do pedido principal formulado pela apelada que é de rigor – Pedidos subsidiários, contudo, que merecem acolhimento – Pedido de (i) aproveitamento dos créditos de ICMS acumulados em favor da apelada – Laudo pericial contábil que apurou crédito no valor R$ 49.196,60 (quarenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos), em favor da apelada, devendo ser abatido do valor do crédito tributário, consistente em R$ 5.981.830,38 (cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos) – Pedido de (ii) exclusão dos juros estabelecidos em percentuais superiores à Taxa SELIC – Fixação originária de juros de 0,13% ao dia, já considerados inconstitucionais pelo nosso TJ/SP – Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa que não pode ser superior à taxa SELIC – Sentença reformada – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA providas em parte, para reformar a r. sentença, a fim de julgar a ação PROCEDENTE EM PARTE, mantendo o AIIM combatido e determinando apenas (i) o abatimento do crédito apurado em favor da apelada, no valor de R$ 49.196,60 (quarenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos), bem como (ii) a exclusão dos juros estabelecidos em percentuais superiores à Taxa SELIC – Condenação da apelada, sucumbente em maior parte, ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos aos patronos da apelante, em percentual que deverá ser fixado somente quando da liquidação da sentença, conforme o art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC, observando-se ainda o quanto disposto no §5o, do mesmo dispositivo legal.